Tribunal: TJMT
Processo: 1035197-13.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035197-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 46.026.432/0001-72 (RECORRENTE), Hudson Serrou registrado(a) civilmente como HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS - CNPJ: 19.328.750/0001-15 (RECORRIDO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1035197-13.2023.8.11.0001.

Origem: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): DL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

Recorrido(s): CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMÉRICAS

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 10/04/2025.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL SEM EXIGIBILIDADE DEMONSTRADA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa exequente contra decisão que homologou projeto de sentença da juíza leiga e acolheu os embargos à execução opostos por condomínio executado, reconhecendo a nulidade da execução e extinguindo o processo, com fundamento no art. 803, I, do CPC. A recorrente sustentou, em preliminar, a intempestividade dos embargos à execução e, no mérito, a existência de contraprestação contratual que conferiria exigibilidade ao crédito cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução opostos pelo recorrido são intempestivos; (ii) estabelecer se o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes configura título executivo extrajudicial com obrigação certa, líquida e exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de embargos à execução antes da audiência de conciliação prevista no art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, em execução de título extrajudicial, é considerada tempestiva, sendo inaplicável o Enunciado 142 do FONAJE, que trata da execução de título judicial.

A execução fundada em contrato bilateral de prestação de serviços exige comprovação do cumprimento da obrigação por parte do exequente, nos termos do art. 798, I, “d”, e do art. 476 do Código Civil, o que não foi atendido no caso concreto.

A controvérsia sobre a prestação dos serviços contratados, inclusive quanto à alegada rescisão do contrato e à efetiva realização das obrigações assumidas, evidencia a necessidade de dilação probatória, o que torna inadequada a via executiva, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.

A ausência de título executivo válido, conforme o art. 803, I, do CPC, impõe o reconhecimento da nulidade da execução e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo para apresentação de embargos à execução de título extrajudicial, nos Juizados Especiais, tem como termo inicial a audiência de conciliação designada, conforme art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

A execução de contrato bilateral sem demonstração do adimplemento da obrigação do exequente não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC.

A necessidade de dilação probatória para apuração do cumprimento do contrato inviabiliza o uso da via executiva, justificando a extinção do feito com fundamento no art. 803, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 53, § 1º; CPC, arts. 783, 798, I, "d", e 803, I; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1000229-81.2019.8.11.0102, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 29.09.2020; TJDFT, Acórdão 1822887, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 05.03.2024; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.24.134895-2/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 02.04.2024; TJSP, Ap. Cív. 1033946-68.2022.8.26.0100, Rel. Des. Felipe Ferreira, j. 15.12.2022.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 269022963, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e acolheu os embargos à execução para reconhecer a nulidade da execução, julgando extinto o processo, nos termos do art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: Intempestividade dos embargos à execução;

2)

A contraprestação contratual.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, tratando-se de execução de título extrajudicial, o termo inicial do prazo para a apresentação de embargos começa a fluir a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

“Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º Efetuada a penhora,
o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente
.” (Grifei)

É inaplicável, ao caso, o Enunciado 142 do FONAJE, cuja incidência se restringe à execução de título judicial:
“Na execução por
título judicial
o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”.
(Grifei)

No presente caso, observa-se que a parte executada, após garantir o Juízo, mediante depósito judicial realizado em
25/08/2023
(ID 269020564), apresentou embargos à execução em
18/09/2023
, ou seja, antes mesmo da audiência de conciliação designada para o dia
26/03/2024
(ID 269022956). Assim, não há que se falar em
intempestividade.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. TEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CONHECIMENTO E ANÁLISE DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na execução de título extrajudicial, o prazo para apresentação de embargos é na audiência de conciliação, nos moldes do art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95.

2.
Caso concreto em que a parte apresentou Embargos à Execução antes mesmo da designação da audiência de conciliação, não havendo se falar em intempestividade
.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1000229-81.2019.8.11.0102, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020) (Grifei)

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - TEMPESTIVIDADE -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRAZO LEGAL - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
- DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM POSSIBILITANDO O ANDAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Na execução de título extrajudicial, o prazo para apresentação de embargos é na audiência de conciliação, nos moldes do art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95
.

2- No caso, os embargos a execução é tempestivo.

3- Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 8011318-24.2015.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017) (Grifei)

Desse modo,
afasto
a preliminar de intempestividade dos embargos à execução.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
DL Construções e Incorporações Ltda.
em face do
Condomínio Garden 3 Américas,
na qual a exequente alega, em síntese, ser credora da parte executada no montante atualizado de
R$ 10.681,91 (dez mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos).

A exequente afirma que firmou com o executado contrato de prestação de serviços, cujo objeto consistia na fiscalização, assessoria e gestão de obra, no valor total de
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
.

Informa que o pagamento foi ajustado da seguinte forma: entrada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e o saldo remanescente, correspondente a
R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais),
seria quitado em quatro parcelas de
R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais),
com vencimentos em 22/12/2022, 22/01/2023, 22/02/2023 e na finalização da obra.

Sustenta que as duas primeiras parcelas foram devidamente adimplidas, permanecendo inadimplidas a terceira e a quarta.

Por sua vez, a parte executada apresentou embargos à execução, alegando a ausência de título executivo, em virtude da impossibilidade de identificação da segunda testemunha constante no contrato, o qual teria sido rescindido entre as partes em
06/02/2023
.

Alega que a rescisão contratual do segundo contrato, objeto da presente demanda, decorreu da ausência de execução do projeto, em razão de divergência na quantificação dos materiais (metragem técnica), bem como da ausência de entrega integral dos documentos e do projeto previstos no primeiro contrato, o que inviabilizou a execução da obra.

Aduz, ainda, a incompetência do Juizado Especial, diante da necessidade de produção de prova pericial, para verificar se houve a efetiva entrega do projeto referente ao primeiro contrato e se, no segundo contrato, os serviços contratados - aprovados em assembleia – foram efetivamente executados.

Alega, também, a ausência de contraprestação, afirmando que a obra foi embargada em razão de divergências oriundas do primeiro contrato, não tendo havido a execução dos serviços pactuados no segundo.

Defende que a comprovação do cumprimento da contraprestação é condição necessária à exigibilidade do contrato, sendo inadmissível que uma das partes pleiteie o seu cumprimento sem que tenha, previamente, adimplido a obrigação que lhe incumbia, nos termos do art. 476 do Código Civil.

Ao final, em sede de pedido contraposto, requer a devolução integral dos valores pagos, no total de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), sob o argumento de que não houve a prestação dos serviços de fiscalização da obra, em razão das divergências técnicas decorrentes do primeiro contrato.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, acolheu os embargos à execução e reconheceu a nulidade da execução, julgando extinto o processo, nos termos do art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

(...) Da análise dos autos, verifica-se que
não houve cumprimento integral do contrato por ambas as partes, nem a prestação do serviço contratado nem o pagamento do valor pactuado
.

(...)

O exequente fora contratado para prestar serviço de serviço de mão de obra para fiscalização, assessoria e gestão de obra sobre os projetos de reforma no condomínio executado, porém conforme arguido pelo executado e confirmado pelo exequente os serviços não foram integralmente entregues, cada um justificou a sua maneira a causa.

Cumpre mencionar que o pagamento da última parcela do serviço contratado possuía vencimento na data da entrega do serviço.

Além disso, arguiu a parte executada/ embargante que as partes rescindiram o contrato em 06.02.2023, sendo acordado que o exequente restituiria parte do valor recebido.

Assim, para o correto desate da questão posta em julgamento, primeiramente, deve ser apurado se houve, de fato, a mencionada rescisão do contrato; após, a porcentagem real do serviço prestado e o valor do serviço parcialmente e, por fim, se é exigível o pagamento pretendido.

Apenas pelas provas dos autos não é possível vislumbrar tal situação. Assim, para que a parte autora tivesse o direito ao recebimento do valor integral das duas ultimas parcelas, deveria, primeiramente, ter adimplido sua obrigação, restando exequível o contrato.

Ademais,
a inadequação da via eleita para a execução de um contrato não cumprido pode ser fundamentada na ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo
. Conforme jurisprudência,
mesmo que o contrato tenha características de título executivo, a necessidade de dilação probatória para averiguar o inadimplemento e a culpa das partes pode tornar inadequada a via eleita para a execução
.

Outrossim, a exceção do contrato não cumprido, prevista nos art. 476 e 477 do Código Civil, pode ser invocada quando uma das partes não cumpre sua obrigação, tornando a obrigação da outra parte inexigível, ocasionando a extinção da execução.

(...)

Somado a isso,
a ausência de prova do cumprimento da contraprestação pode levar à nulidade da execução, conforme o artigo 803, inciso I, do CPC, face a necessidade de ampla produção probatória, a via eleita torna-se inadequada, devendo ser extinta sem resolução de mérito
. (...)
(Grifei)

Para o reconhecimento da força executiva de determinado título extrajudicial, é indispensável a existência de uma obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Na ausência de tais requisitos, a execução deve ser declarada nula, conforme dispõe o art. 803, inciso I, do mesmo diploma legal:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

O título é certo, quando não há dúvida quanto à existência do crédito; líquido, quando a importância da prestação está determinada; e exigível, quando o pagamento não depende de termo ou condição, tampouco está sujeito a outras limitações.

No caso em apreço, a execução proposta pela recorrente encontra-se fundada em descumprimento de obrigação contratual bilateral, cuja controvérsia deve ser dirimida por meio de ação de conhecimento, que admite cognição exauriente, ampla instrução probatória e pleno contraditório entre as partes.

Dessa forma, não se verifica a exigibilidade necessária para a propositura do feito executivo, tendo em vista que, por se tratar de contrato bilateral, a eficácia e a extensão da obrigação invocada encontram-se controvertidas.

Ressalte-se que é imprescindível a apuração do efetivo cumprimento das obrigações assumidas no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, o que demonstra a necessidade de dilação probatória e, consequentemente, afasta a viabilidade da execução da avença.

Com efeito, nos embargos à execução, o executado/recorrido alega que não houve a prestação, por parte da exequente/recorrente, dos serviços
de fiscalização da obra
, uma vez que
esta teria sido embargada em razão de divergências decorrentes do primeiro contrato celebrado entre as partes,
de modo que incidiria, na espécie, a exceção de contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Importa destacar, ainda, que o art. 798, inciso I, alínea “d”, do Código de Processo Civil dispõe que,
“Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I - instruir a petição inicial com: (...) d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente”
,
o que não ocorreu no presente caso
.

Diante disso, acertada a decisão monocrática que
reconheceu a nulidade da execução, julgando extinto o processo, nos termos do art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO PREVENDO OBRIGAÇÕES BILATERAIS - ILIQUIDEZ E INCERTEZA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

- Verificada a necessidade de dilação probatória para esclarecimento do cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato bilateral firmado entre as partes, deve ser extinta a execução, por ausência de certeza do título executivo que emparelhou o feito.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.134895-2/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2024, publicação da súmula em 02/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS DO TÍTULO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da previsão legal (art. 784, inciso XII, do CPC c/c art. 24 da Lei n° 8.906/94), o contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo extrajudicial.

2. Para que o título executivo extrajudicial esteja hábil a aparelhar a ação de execução, ele deve estar fundado em obrigação certa, líquida e exigível, consoante previsão expressa no art. 783 do CPC: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Em caso de não cumprir esses requisitos, a execução deve ser declarada nula, nos termos do disposto no art. 803, inciso I, do CPC.

3. Não demonstrada de forma inequívoca a prestação integral dos serviços advocatícios contratados, cuja comprovação demanda dilação probatória, restam esvaziados os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, o que torna incabível a propositura da ação de execução.

4. Apelação conhecida e desprovida.

(TJDFT - Acórdão 1822887, 0729964-95.2018.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/03/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.)

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE SOJA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Se há a necessidade de dilação probatória para se aferir a liquidez, exigibilidade e certeza do suposto título, este não é executivo e nem apto a sustentar, só por si, ação de execução. Inteligência dos artigos 783 e 803, I do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária devida pela apelante para 13% sobre o valor atualizado da execução (art. 85, § 11, do CPC).

(TJSP; Apelação Cível 1033946-68.2022.8.26.0100; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2022; Data de Registro: 15/12/2022)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025